Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722522-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, MONICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BIAGIO DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO RODRIGUES, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator